Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705329-57.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO BARBELA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADA. ICMS. FATO GERADOR. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. CONCEITO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídico tributária; b) afastar a cobrança de ICMS nas operações destinadas à transferência de produtos entre suas filiais, ainda que situadas em outro Estado da Federação, quando ocorridas no Distrito Federal; c) determinar que o requerido se abstenha de exigir a anulação ou estorno dos créditos de ICMS relativos às operações anteriormente realizadas com bens transferidos entre as unidades da requerente. 2. A pendência de exame dos embargos de declaração opostos na ADCno49/RN não constitui óbice ao julgamento de apelos, pois os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - declarando a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo - tem início com a publicação da ata da sessão de julgamento. Precedentes TJDFT. 3. A decisão ultra petita é aquela em que o julgador extrapola as balizas objetivas do pleito formulado, avançando sobre tutela não pretendida ou concedendo à parte mais do que o postulado. 3.1. A consequência para a violação ao princípio da adstrição (ou congruência) é a nulidade da parcela excedente ou do comendo judicial sem postulação correspondente. 3.2. Não há falar em nulidade quando o magistrado interpreta o pedido de forma lógico-sistemática, considerando o conjunto da postulação, nos exatos termos do art. 322, §2o, do CPC. 4. No julgamento do ARE 1.255.885, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese repercussão geral: "Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia" (Tema 1099). 4.1. Destacou-se que, para a incidência do ICMS, não basta o simples deslocamento físico da mercadoria, sendo "necessário que a saída decorra de negócio jurídico ou operação econômica". Ou seja, enquanto não ocorrida a transferência de titularidade, não há fato gerador a autorizar a incidência do tributo. 4.2. Tal posicionamento foi ratificado pela Corte Suprema no julgamento da ADC n. 49/RN, quando declarada a inconstitucionalidade de fragmentos expressivos da LC n. 87/96 (Lei Kandir), a saber: "é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular" (artigo11, §3o, II); "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular" (artigo12, I); e a parte que trata da base de cálculo nas operações entre estabelecimentos do mesmo titular (art. 13, §4o). 5. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema é abordado na Súmula 166: "Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 27 da Lei 9.868/1999 e 927, inciso I, §3o, do CPC, porquanto não foi observada a modulação de efeitos concedida à decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49/RN. Afirma que “a declaração de inexistência de relação jurídico tributária reconhecida pelo v. Acórdão deixou, portanto, de observar os efeitos vinculante conferido à declaração de inconstitucionalidade dos arts. 11, §3o, II, art. 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e art. 13, §4o, da Lei complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996, em especial quanto à modulação da eficácia e, consequentemente, violou de forma direta o disposto no art. 927, I, §3o do CPC e no art. 27 da Lei no 9.868/99”. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 102, inciso I, alínea "a", §2o, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve subir o apelo especial em relação à invocada transgressão aos artigos 27 da Lei 9.868/1999 e 927, inciso I, §3o, do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.098/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria prosseguir. Isso porque, ao julgar os embargos de declaração então opostos pelo ora recorrente, a turma julgadora consignou o seguinte (ID 44714195): (...) Ao contrário do alegado pelo ente público distrital, o Supremo Tribunal Federal julgou, em definitivo, o Tema 1.099 (ARE 1.255.885/MS) – com trânsito em julgado em 10/10/2020. Ao apontar a ausência de decisão definitiva a respeito da constitucionalidade dos dispositivos impugnados, o Distrito Federal – aparentemente – refere-se ao julgamento da ADC n. 49/RN, que aguarda desfecho, em sede de aclaratórios, atinente à modulação dos efeitos da decisão proferida. Ocorre que o voto condutor do acórdão reservou capítulo específico sobre este ponto, consignando a possibilidade de julgamento do presente apelo – a despeito da ausência de trânsito em julgado da ADC n. 49/RN. Registrou-se, em acréscimo, que formação de maioria provisória não garante certeza quanto ao resultado do julgamento dos aludidos aclaratórios, pois, enquanto não encerrado, qualquer dos integrantes do colegiado pode alterar seu posicionamento. A propósito: [...] O ente público pugna pela suspensão do curso processual, até pronunciamento da Corte Suprema quanto à modulação dos efeitos do decidido na ADC n. 49/RN, que trata da matéria. Sustenta que ainda não foram examinados os embargos de declaração opostos naqueles autos, mas assevera já ter se formado maioria para acolher a tese de modulação pro futuro. Sem razão. Este Tribunal já se manifestou sobre a questão em outros julgados, tendo firmado o posicionamento de que a pendência de exame dos embargos de declaração opostos naADCno49/RN não constitui óbice ao julgamento de apelos, pois os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – declarando a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo – tem início com a publicação da ata da sessão de julgamento. Confira-se: [...] 2. O fato de os embargos de declaração opostos na ADC no 49 encontrarem-se pendentes de uma decisão definitiva não é óbice para que seja dado prosseguimento à presente demanda, já que os efeitos de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, tem início com a publicação da ata da sessão de julgamento. Pedido de suspensão do processo afastado. [...] 5. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1432140, 07096325120218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 5. A pendência de julgamento de embargos de declaração, com pedido de modulação de efeitos em ação de constitucionalidade perante o STF, não garante, por si só, efeitos prospectivos às decisões judiciais sobre a matéria objeto da ação, especialmente quando não se conferiu efeito suspensivo ao recurso e a decisão embargada sedimenta jurisprudência há muito já consolidada no ordenamento jurídico. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1430489, 07064809220218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a formação de maioria provisória não garante certeza quanto ao resultado do julgamento dos aludidos aclaratórios, pois, enquanto não encerrado, qualquer dos integrantes do colegiado pode alterar seu posicionamento. Portanto, rejeito a preliminar de suspensão. [...] Também não prospera a alegação de vício quanto à necessidade de destaque do ICMS nos registros das operações de transferência pertinentes ao tema. Nos termos do art. 13, §1o, inciso I, da LC n. 87/96, o destaque de ICMS constitui “mera indicação para fins de controle”. Ademais, o acolhimento da pretensão autoral parte do pressuposto de que as operações – internas ou interestaduais – entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, não constituem circulação jurídica de mercadorias. Assim, o recolhimento do tributo, nessas circunstâncias, é inexigível. Como consectário, tem-se que o destaque do ICMS nos registros das operações não pode ser considerado óbice à concretização da tutela garantida ao contribuinte. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1213008, 07021892020198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Frisa-se que a discordância do embargante em relação à fundamentação adotada no julgado não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o propósito de reexame, objetivo que transborda os limites da via eleita. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à indicada transgressão aos artigos 102, inciso I, alínea "a", §2o, e 155, inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028